Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723837-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEODORO RIBEIRO GONCALVES NETO, RAVENA FONTENELE BELCHIOR CABRAL AGRAVADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LXII - PI LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Theodoro Ribeiro Gonçalves Neto e Ravena Fontenele Belchior Cabral contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 153539462 do processo n. 0726726-05.2017.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a Construtora Sá Cavalcante LXII PI Ltda., homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitando a impugnação feita pela parte exequente/agravante. Embargos de declaração opostos ao ID 155874678 foram rejeitados pelo Juízo de origem ao ID 158652003. Em suas razões recursais (ID 47941252), os agravantes sustentam que o título executivo judicial firmou que “o percentual de 0,5% (meio por cento) deveria incidir sobre o valor do imóvel e não das parcelas que foram adimplidas pelos Agravantes”, em razão do que reputa inadequados o cálculo da Contadoria Judicial, que indicou saldo remanescente de apenas R$217,81 (duzentos e dezessete reais e oitenta e um centavos). Alega ser indevida a mudança de entendimento do Juízo de origem, ocorrida após indicação de base de cálculo distinta pela Contadoria. Pleiteiam, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção da execução. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, para adequação dos cálculos, de acordo com o valor atualizado do imóvel. Preparo recolhido ao ID 47941253. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Confira-se a transcrição da r. decisão (ID 153539462 dos autos de origem): A parte autora impugnou os cálculos da Contadoria ao fundamento de que foi utilizada base de cálculo errada. Fundamenta que "o percentual de 0,5% (meio por cento) deve incidir sobre o valor do imóvel, e não das parcelas que foram adimplidas pelos Exequentes." Determinado o retorno dos autos à Contadoria por meio da decisão de ID 148492568, esta se manifestou no sentido de que “O dispositivo da sentença de ID 91005547 - Pág. 10 determinou a aplicação de multa mensal no importe de 0,5% incidente sobre valor efetivamente pago pelos autores.” É o breve relatório. Decido. A decisão acima mencionada indica que: “O acórdão de ID 119729322 consigna expressamente que: "A tese dos autores que o valor locativo ideal passa pela majoração do percentual de 0,5% para 1% não prospera. A praxe de mercado convencionou fixar o percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, como retribuição equivalente ao valor do aluguel mensal da respectiva unidade habitacional. Esse percentual deve prevalecer. Com suporte nos valores apresentados pelos autores no apelo (ID 27655493 - Págs. 13/14), a incidência do percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, mês a mês, sob a rubrica de lucros cessantes, é mais vantajosa para os compradores. Essa condenação já consta da sentença."” No entanto, como pertinentemente apontado pela Contadoria, o dispositivo da sentença (ID 91005547) que é objeto da presente execução condenou a ré ao pagamento de “multa mensal no percentual de 0,5% ao mês (ou fração pro rata dies), calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos autores, no período da mora contratual (30/12/2016 a 21/09/2017).” Dessa sentença foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, e ambos os embargos foram rejeitados (Ids 92221806 e 92483276). Interpostas apelações, o apelo dos autores foi rejeitado ao passo que o recurso da requerida foi parcialmente acolhido (ID 119729320) apenas para “extirpar da sentença a multa moratória de 2% (dois por cento).” Portanto, o dispositivo da sentença foi mantido nos demais aspectos. Os autores opuseram embargos de declaração em face do acórdão, mas estes foram rejeitados (ID 119729333), e certificou-se o trânsito em julgado (ID 119729339). Portanto, operou-se a coisa julgada a respeito do dispositivo da sentença, que estabeleceu expressamente a base de cálculo da multa mensal fixada: “multa mensal no percentual de 0,5% ao mês (ou fração pro rata dies), calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelos autores, no período da mora contratual (30/12/2016 a 21/09/2017).” Assim, forçoso reconhecer que a aplicação de outra base de cálculo que não o valor efetivamente pago e quitado pelos autores atentaria contra a coisa julgada. Por esta razão, rejeito a impugnação apresentada pela parte autora e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 146352063, fixando como saldo remanescente em janeiro de 2023 a quantia de R$ 217,81. Intime-se a parte ré para que deposite o valor atualizado do saldo remanescente no prazo de 10 dias, sob pena de penhora. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial – ainda mais diante da divergência entre os parâmetros –, é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, não sobressai, de plano, o perigo de dano decorrente da alegada “possibilidade de o Agravado querer cobrar eventuais valores dos ora Agravantes” (ID 47941252, p. 19), porquanto o cálculo impugnado indica a existência de saldo ainda remanescente em favor da parte exequente/agravante. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, revelando-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora